Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-91.2020.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003101-91.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
arbitramento
DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE PEDIDO CONTRAPOSTO – NÃO CABIMENTO – MANTIDA CONDENAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003101-91.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GELVIS GONCALVES DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GELVIS GONCALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e

GELVIS GONCALVES DE SOUZA,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico questionado nestes autos, bem como condenou requerida ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação, conforme ID 178765853.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do ganho econômico a ser auferido pela requerente.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 178765856), que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da parte autora e constatado que esta não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 178765860, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
GELVIS GONCALVES DE SOUZA
(ID 178765862), alega que a sentença não condenou a ora recorrida em honorários de sucumbência sobre seu pedido contraposto, uma vez que a ação fora julgada procedente, consequentemente o pedido contraposto da ora recorrida fora julgado improcedente.

Assim, requer seja arbitrado honorários de sucumbência sobre o pedido contraposto, visto que o juízo de primeiro grau deixou de arbitrá-los.

Contrarrazões juntadas no ID 182793238, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003101-91.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GELVIS GONCALVES DE SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GELVIS GONCALVES DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 178764362) que a parte autora foi impedida de efetuar uma compra por meio de crediário, haja vista seu nome constar no rol de maus pagadores, cuja inclusão foi promovida pela empresa requerida.

Asseverou que, ao verificar a restrição, constatou que se tratava de 04 restrições indevidas realizada pela reclamada:

- 24.04.2019, título n. 1295971, no valor de R$ 6.232,65;

- 24.05.2019, título n. 1295971, no valor de R$ 5.319,98;

- 05.02.2020, título n. 1295971, no valor de R$ 2.111,85;

- 05.02.2020, título n. 1295971, no valor de R$ 10.188,00.

Aduziu que não tem nenhuma pendência financeira com a ré, sendo que não tem nenhuma Unidade Consumidora em seu nome, uma vez que reside com seus pais na cidade de Campo Verde – MT há anos, e os protestos são da cidade de Várzea Grande – MT.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a inexistência e inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação por danos morais pela negativação do seu nome.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Barbosa Guanaes Simões,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome por causa de cobranças indevidas, nos valores de R$ 6.232,65; R$ 5.319,98; R$ 2.111,85 e R$ 10.188,00.

Da análise do presente, nota-se que o recorrente/autor comprovou no ID 178764364 que seu nome foi negativado em razão das contas em discussão, com vencimentos em 24.05.2018, 24.04.2018; 19.11.2019 e 20.10.2019.

Ocorre que, conforme documentos juntados pela própria concessionária de energia nos ID 178764382 e 178764383, a Unidade Consumidora encontra-se com o serviço de fornecimento de energia desligado desde 12.09.2018 e que nas datas de 24.05.2018, 24.04.2018, as faturas estavam em nome de “MARCIO BENEDITO DA SILVA”, vejamos:

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 178764364), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do magistrado singular quando consignou que a concessionária/apelada não comprovou a legalidade das cobranças das faturas, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Entretanto, apesar de bem definida sua tarefa, verifica-se que a Requerida não apresentou prova suficiente da existência de negócio jurídico supostamente firmado pelas Partes.

O simples histórico do cliente, talvez idôneo a outras finalidades, não pode comprovar o aceite do Requerente ao contrato questionado nestes autos. Não há, em outras palavras, prova da vontade do Autor, sem o que não se constitui o negócio jurídico.

Assim, diante dessas particularidades, incidem as regras processuais atinentes à inversão do ônus da prova.

Tendo falhado a Requerida em atender à tarefa processual, toma-se como verdadeira a alegação trazida pelo Requerente, no sentido de que as Partes não teriam mesmo celebrado aquele aditivo contratual.

E não é só. O contrato questionado, supostamente a dispor sobre o fornecimento de energia elétrica em Várzea Grande, demonstra alguma perplexidade, dado o domicílio do Requerente neste Município. Talvez também por essa razão, em reclamação, já se reconheceu a inidoneidade de semelhante negócio jurídico.

Nesse quadro, não se qualifica como lícita a obrigação imputada ao Requerente, nem idônea, portanto, a anotação do inadimplemento dela em cadastro de maus pagadores.”
(ID 178765853, p.2) (g.n.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexistência do negócio jurídico, bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome do autor/apelante no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Quanto ao pedido da parte autora/apelante em condenar a concessionária/apelada em honorários de sucumbência sobre seu pedido contraposto, este não prospera, uma vez que tal pedido não foi nem analisado pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda,
nego provimento ao recurso da parte autora
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023